Tribunal: TJDFT
Processo: 0742390-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. FRUTO DA VENDA. ÚNICO IMÓVEL DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A multa cominatória, multa coercitiva ou “astreinte” tem natureza processual, finalidade coercitiva e caráter acessório, de maneira que existe para pressionar ou convencer o devedor a cumprir uma prestação.
Considera-se a multa, assim, uma técnica executiva, com intuito instrumental, destinada a instar a parte a cumprir, de forma voluntária, mesmo que não espontânea, a obrigação judicial imposta.
2. No caso concreto, em que pese o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família não se aplica às execuções de dívidas oriundas de pensão alimentícia, na situação vertente observa-se que a natureza da multa objeto de execução por parte do agravante, por definição legal, é cominatória, possuindo cunho meramente coercitivo conforme descrito alhures.
3. Mesmo que a multa processual tenha sido imposta no bojo de processo de obrigação alimentar não se deve confundir o direito material ali tratado com a tentativa de coerção ao pagamento
Dessa forma, estando ausente o patente caráter alimentar da multa aplicada, não se mostra presente o requisito necessário a incluir a verba como exceção à impenhorabilidade do bem de família ou do valor relativo a sua alienação.
4. Assim, a decisão de 1o Grau que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo ora agravado e destituiu a penhora deferida anteriormente se mostra devidamente amparada pela legislação e jurisprudência correlatas ao tema, devendo ser integralmente mantida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.